Tribunal: TJDFT
Processo: 0742731-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742731-63.2021.8.07.0001 RECORRENTES: FRANCISCA MARIA DE CARVALHO SILVA, FERNANDO LUIZ DE LACERDA MESSERE RECORRIDA: FORMAS E FORMAS CONSTRUCOES LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. NULIDADE DA CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. 1. Em se tratando de relação de consumo, qualquer dos escritórios/estabelecimentos mantidos pela empresa fornecedora de bens e serviços ao consumo é considerado endereço apto a ser destinatário de notificações e citações. Preliminar de nulidade de citação rejeitada. 2. A teoria do risco do negócio preconiza (art. 14 do CDC) que os fornecedores respondem objetivamente pelos infortúnios empresariais que envolvem a prestação de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenham. O fornecedor não pode se furtar aos riscos da sua atividade econômica, tampouco transferi-los ao consumidor. 3. O dano material hipotético, eventual e futuro, não pode ser presumível a embasar uma condenação. 4. A compensação por danos morais exige a ocorrência de fato que enseja mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. 5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso dos autores. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 344, 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 197, ambos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, porque desconsiderou os danos materiais e morais decorrentes do ato ilícito praticado pela recorrida; c) artigo 944 do Código Civil, defendendo que, ao ignorar a situação pessoal dos recorrentes, a decisão combatida deixou de assegurar que a indenização estaria sendo regularmente medida pela extensão do dano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada transgressão aos artigos 344 e 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido o AREsp 2007665/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 11/11/2022. Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito ao indicado vilipêndio aos artigos 186, 197 e 944, todos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou: DOS DANOS MATERIAIS Em outra vertente, registre-se que dano material é o prejuízo financeiro sofrido pela vítima, causando diminuição do seu patrimônio, abrangendo tanto o que efetivamente perdeu (danos emergentes), quanto o que razoavelmente se deixou de ganhar (lucros cessantes). A propósito, “O princípio da reparação integral busca repor o ofendido ao estado anterior à eclosão do dano injusto, assumindo a tarefa de transferir ao patrimônio do ofensor as consequências do evento lesivo, de forma a conceder à vítima uma situação semelhante àquela que detinha antes do evento” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: responsabilidade civil. 2. ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Atlas, 2015. v. 3. p. 22). Nesse diapasão, no âmbito de responsabilidade contratual, o art. 403 do Código Civil fixa, em termos gerais, o conteúdo e os limites da responsabilidade, dispondo que as perdas e danos incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato. Exige-se, portanto, a verificação de uma relação necessária, direta e imediata entre o evento danoso e o prejuízo alegado e só haverá obrigação de indenizar se o prejuízo causado estiver indissociavelmente ligado ao evento danoso. Assim, em relação aos danos materiais postulados, imprescindível que a parte prove o que perdeu ou razoavelmente deixou de ganhar com o dano provocado (lucros cessantes). O dano deve ser certo atual e subsistente. O dano hipotético, eventual, que pode vir a ocorrer, ou não, é incerto. A atualidade exige que o dano já tenha se verificado. Dessa forma, carece de amparo o dano material que os autores pleiteiam, ao argumento de possibilidade de mudança de endereço para as reformas necessárias à estrutura do edifício, pois consubstanciado em dano hipotético, eventual e futuro, não podendo, destarte, ser presumível a embasar uma condenação. A propósito, trago a colação a bem lançada fundamentação do ilustre magistrado, ao prolatar a sentença, verbis: Por fim, analiso o pedido de condenação da ré ao pagamento de R$ 26.000 (vinte e seis mil reais) a título de dano material, em decorrência dos custos extraordinários advindos da desocupação do imóvel para que ocorram os reparos necessários. Neste ponto, o pleito autoral objetiva a reparação de danos materiais futuros. Conforme se observa nos autos, há a possibilidade de existência de custos extraordinários para reparação dos vícios construtivos existentes na edificação. Ocorre que o dano material não é presumível e, para ser indenizado, carece de demonstração, clara e precisa, da sua existência. “In casu”, à luz dos elementos probatórios existentes nos autos, não é possível garantir se existirão custos extraordinários, sequer aferir seu custo. Destarte, nesta ordem de ideias, o pleito de reparação dos custos extraordinários futuros não merece acolhida”. DOS DANOS MORAIS O artigo 5o, inc. X, da Constituição Federal, preconiza que "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação." No tocante à compensação pelos danos morais, imprescindível a ocorrência de fato que enseja mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. O dano moral consiste, pois, na lesão que atinge um dos direitos da personalidade da vítima, como, por exemplo, o direito à integridade psíquica, moral e física e, portanto, não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral. Imperioso considerar que a Jurisprudência admite excepcionalmente a ocorrência de condenação a título de danos morais em casos de prejuízos ocasionados por obra vizinha, em que se vislumbre real risco de desabamento, de necessidade de mudança do local, de interdição do imóvel, de o imóvel ser recém-reformado, além de outras situações similares. Na espécie, de fato, os autores experimentaram aborrecimentos e transtornos em razão de defeitos de obra na residência em que residem, mas não do tipo que ensejam compensação por danos morais, até porque toda construção sofre pequenos danos causados por de dilatação de materiais, podendo causar pequenas rachaduras, no caso, pequenas, conforme se vislumbra das fotografias acostadas (ID 35564308 a 35565013) Assim, embora o imóvel tenha sofrido pequenas avarias, não se constatou real risco de desabamento, nem restou comprovado que os autores necessitaram mudar-se do local para a realização dos reparos necessários no imóvel. Incabíveis, pois, a condenação por danos morais (ID 37383956). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023